Tribunal: STF
Processo: ARE 1353389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que deu parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar a condenação de irregularidade sobre as despesas relativas à contratação de advogado para a defesa de filiado e à locação de aeronave particular (eDoc 352, ID: 60544da9).



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão quanto às despesas efetuadas junto ao “Centro Integrado de Pesquisa” para a realização de pesquisa de opinião centrada na figura do presidente do partido, julgadas irregulares pelo TSE com base no entendimento que a decisão da agremiação foi discricionária em promover a imagem do então Presidente Nacional do PSB, pré-candidato à Presidência da República para as eleições de 2014.



    Defende que “a mesma tese acolhida por este i. Ministro Relator para afastar as glosas de gastos com fretamento de aeronaves é integralmente aplicável aos gastos de mídia centrados na figura do Presidente Nacional do Partido, especificamente durante a pré-campanha presidencial” (eDoc 355, ID: 8aae1ffa).



    É o relatório.



    Decido.



    Razão assiste à embargante.



    Ao dar parcial provimento ao recurso extraordinário, entendi assistir razão ao recorrente quanto à glosa das despesas com fretamento de aeronave particular, nos seguintes termos:



    “(...) Também entendo assistir razão ao recorrente quanto à glosa das despesas com fretamento de aeronave particular.



    O acórdão assentou que “a locação de aeronave poderia ter sido substituída pela compra de passagens aéreas, produzindo o mesmo efeito, porém com economia de recursos”. 



    O recorrente alegou ofensa ao princípio da autonomia partidária e justificou que a aeronave fora locada para o então Governador Eduardo Campos, Presidente Nacional da legenda à época, e que se encontrava em pré-campanha para a disputa da Presidência da República no pleito de 2014. Ponderou que o fretamento decorreu da necessidade de seu Presidente deslocar-se por três diferentes cidades em menos de 12 horas em período noturno.



    Nesse caso, entendo que as peculiaridades do caso, a envolver viagens de pré-campanha presidencial, em curto período de tempo a abarcar diferentes cidades, justificam a necessidade da locação da aeronave, sendo desarrazoado exigir-se a comprovação de inexistência de voos comerciais disponíveis. Assim, dou provimento ao recurso para afastar a glosa de tal despesa. (...)”



     



    De fato, a decisão embargada foi omissa em relação às despesas com a empresa “Centro Integrado de Pesquisa”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente questionou a glosa nos seguintes termos:



    “b. Regularidade das despesas efetuadas junto ao CIPEC e à Sociedade de Táxi Aéreo Weston: violação da autonomia e discricionariedade partidárias (art. 17, § 1º, CF).



    O Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela irregularidade das despesas de R$ 318.500,00 e R$ 96.691,00 efetuadas junto ao “Centro Integrado de Pesquisa” (CIPEC) e à “Sociedade de Táxi Aéreo Weston”, referentes, respectivamente, a serviços de planejamento e manutenção de presença digital em mídias sociais e a serviço de fretamento de aeronave.



    Sustentou-se a suposta irregularidade das despesas de mídias sociais na insuficiência do contrato apresentado para demonstrar a vinculação da despesa com a atividade partidária, aduzindo-se ao fato de o então presidente do Partido ter sido o único destinatário das verbas. Fez-se referência a uma indevida personificação do partido político na figura do líder, veja-se:



    Relativamente à despesa efetuada junto ao Centro Integrado de Pesquisa, o acórdão deixou evidente que cabia ao prestador de contas demonstrar a regularidade da despesa, sendo que ainda poderia ter se manifestado no agravo regimental acerca de pontos que não tinha referido anteriormente, o que não foi realizado. No ponto, o acórdão ainda afirmou que a autonomia partidária não é absoluta, sendo a promoção de um único filiado incompatível com os ideários dos partidos políticos, principalmente com as verbas públicas do Fundo Partidário, que devem ser utilizadas para promoção de bandeiras, plataformas e programas, devendo a grei prevalecer sobre sua liderança.



    Por sua vez, a suposta irregularidade das despesas de táxi aéreo foi justificada com base na suposta “antieconomicidade” da contratação do serviço, aduzindo-se que a locação da aeronave poderia ter sido substituída pela compra de passagens aéreas em voos comerciais, a despeito de reconhecer o acórdão que a destinação do serviço e os beneficiados estavam devidamente comprovados, verbis:



    O parecer conclusivo indica, a partir da análise dos diários de bordo de fls. 7/12 do anexo 23, que foi contratado voo de Recife para o Rio de Janeiro, saindo às 21h:15min do dia 23.4.2013 e chegando às 00h:05min do dia 24.4.2013. Em seguida, às 04h:45min do mesmo dia prosseguiu o trajeto para Brasília, chegando às 06h:25min. No dia seguinte, 25.4.2013, o retorno para Recife se iniciou às 12h:50min e se encerrou às 15h:05min (fl. 401). Em outras palavras, operou-se voo de Recife à Brasília com escala no Rio de Janeiro, trechos ordinariamente operados por companhias aéreas comerciais. Os diários de bordo também são ilustrativos em apontar que no primeiro trecho os passageiros foram o Gov. Eduardo Campos mais três PAX (fl. 8), no segundo voo foram o Gov. Eduardo Campos + 02 PAX” e, no retorno, foram o “Gov. Eduardo Campos + 06 PAX (fl. 12).



    Ocorre que a legitimidade e a conveniência de ambas as despesas – serviço de mídias sociais voltados principalmente para o líder do partido e contratação excepcional de frete aéreo para a realização de três trajeto em menos de doze horas durante a madrugada – são evidentes à luz da autonomia e da discricionariedade dos partidos políticos, garantias previstas no art. 17, § 1º, da Constituição Federal:



    Art. 17. [...] § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.



    Como é sabido, o então Governador Eduardo Campos era Presidente Nacional da legenda e, no ano de 2013, encontrava-se em período preparatório para a campanha à Presidência da República, atividade que possui nítido interesse da agremiação partidária e justifica plenamente o direcionamento dos gastos em publicidade e mídia para seu membro de maior expressão nacional.



    De outro lado — conforme expressamente consta do acórdão — a despesa com frete aéreo envolveu o deslocamento do Presidente Nacional da legenda entre três cidades em curtíssimo espaço de tempo (menos de 12h durante a madrugada), além de ter sido a única contração de serviços aéreos do partido, o que revela ter se tratado de situação absolutamente excepcional, bem como a boa-fé e a equidade da agremiação na aplicação dos recursos públicos. 



    Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgamento quanto à conveniência e aos valores da contratação cabem exclusivamente ao partido político, desde que atendidas todas as exigências legais. (...)



    Assim, é mais do que evidente que, ao assentar a irregularidade das despesas referentes aos serviços de mídias sociais e de táxi aéreo, o e. TSE incorreu em violação do art. 17, § 1º, da CF, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso.” (eDoc 342, p. 36-39)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e afastar a condenação por irregularidade sobre as despesas realizadas junto ao Centro Integrado de Pesquisa - CIPEC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente